Tribunal: STF
Processo: Rcl 50859
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que teria violado o Enunciado 21 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/5):



    Trata-se, na origem, de processo administrativo de pedido de pedido de registro de marca 920570186 – Classe 9, 920570321 – Classe 11, 920570569 – Classe 35, 920570704 – Classe 37, 920570968 – Classe 42: 



    (…)



    Diante disso, houve a oposição por parte do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial quanto ao pedido de registro do Reclamante, nos processos administrativos 920570186, 920570321, 920570569, 920570704, 920570968. 



    Em manifestação à oposição apresentada, o Reclamante apresentou os fatos, fundamentos e documentos que compõem as razões pelas quais a oposição não merece prosperar. Entretanto, em 04/05/2021, houve a decisão de não conhecer a petição pela “manifestação estar desacompanhada do pagamento da retribuição correspondente”, nos termos do Art. 219, inciso III da Lei 9.279/1996, senão vejamos: 



    (…)



    Posteriormente, em 26/05/2021, o Reclamante apresentou as guias de pagamento acompanhada dos respectivos comprovantes (Serviço 381), a fim de comprovar os pagamentos, conforme anexo e tela abaixo: 



    (…)



    Ocorre que, até a presente data, não houve a apreciação da manifestação do Reclamante, conforme telas anexas, o que leva ao entendimento de que houve a negativa tácita, diante da omissão da resposta, nos termos do Art. 49, Lei 9.784/99. 



    Conforme consignado pelo eminente Min. GILMAR MENDES, “a exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21” (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020) 



    Nessa mesma linha de consideração: Rcl 36.581, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/9/2019; Rcl 29.648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 5/9/2018; Rcl 29.348, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 14/5/2018; e Rcl 17.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/5/2014, assim ementada: 



    (…)



    Sendo assim, frise-se, o Reclamante acostou os comprovantes de pagamento a fim de comprovar o competente recolhimento, conforme “serviço 381 – apresentação de documentos”, todavia, não houve a reconsideração do órgão, tampouco houve resposta ao quanto informado, o que resta configurada a negativa tácita. 



    Ora, o Art. 5º, XXXIV, “a” da CF/88 assegura, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. De igual teor, o enunciado da Súmula Vinculante 21: 



    (…)



    Portanto, tendo em vista que a decisão reclamada que NÃO CONHECEU DA MANIFESTAÇÃO À OPOSIÇÃO, teve com supedâneo o não pagamento prévio de retribuição pecuniária (Art. 219, inciso III da Lei 9.279/96), resta configurada a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 21, bem como sua manifesta inconstitucionalidade, por afronta ao Art. 5º, XXXIV, “a” da CF/88, haja vista que, o Reclamante apresentou as guias a fim de comprovar o seu recolhimento, entretanto, até apresente data, não houve manifestação do órgão, o que configura a negativa tácita. 



    Ao final, requer seja o pedido JULGADO PROCEDENTE, diante da ofensa a Súmula Vinculante 21, a fim de que seja determinado a apreciação da manifestação à oposição apresentada nos autos dos processos 920570186 – Classe 9, 920570321 – Classe 11, 920570569 – Classe 35, 920570704 – Classe 37, 920570968 – Classe 42, diante da apresentação dos comprovantes de pagamento (fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos autos do Processo Administrativo 920570186, que não conheceu de petição contra decisão proferida em processo de registro de marca e, além disso, não decidiu, até o momento, pedido de reconsideração deste ato, o qual foi proferido nos termos a seguir transcritos (doc. 29):



    Decisão de não conhecer da petição 



    Petição (tipo): Manifestação [em processo de registro] (339.5) 



    Requerente: ECIMATEC MANUTENÇÃO, PROJETO, AUTOMAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 



    Procurador: THIAGO AURICHIO ESPOSITO 



    Detalhes do despacho: Pagamento inexistente ou praticado em descumprimento do art. 5º da Resolução nº 26/2013 (pagamento após o protocolo). Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 



    Segundo afirma a parte autora, ao não conhecer do Recurso, a decisão reclamada deixou de observar o Enunciado 21 da Súmula Vinculante desta CORTE, segundo a qual é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Sustenta, ainda, o Reclamante, que acostou os comprovantes de pagamento a fim de comprovar o competente recolhimento, conforme “serviço 381 – apresentação de documentos”, todavia, não houve a reconsideração do órgão, tampouco houve resposta ao quanto informado, o que resta configurada a negativa tácita.



    Sem razão, contudo.



    No presente caso, a autoridade reclamada deixou de conhecer do recurso administrativo interposto, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pagamento da retribuição correspondente (art. 219, III, da Lei 9.279/1996). Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada nada mais fez do que constatar que o recurso interposto não atendeu aos requisitos legais relativos ao preparo recursal, sem exigir depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens como requisito de admissibilidade de recurso.



    Conforme consignado pelo eminente Min. GILMAR MENDES, a exigência de recolhimento de taxas ou emolumentos para a interposição de recurso administrativo é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 21 (Rcl 39.710, DJe 6/8/2020)



    Nessa mesma linha de consideração: Rcl 36.581, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/9/2019; Rcl 29.648 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/9/2019; Rcl 29.348, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 14/5/2018; e Rcl 17.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/5/2014, assim ementada:



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 21. RECURSO ADMINISTRATIVO. PREPARO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 21 não garante a gratuidade dos recursos administrativos, mas apenas veda a exigência de prévio depósito ou arrolamento de bens como condição para a admissibilidade da impugnação. 



    2. Reclamação a que se nega seguimento.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do citado Enunciado Vinculante, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente